Tribunal: TJES
Processo: 5015020-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015020-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGRAVADO: MIRENE COIMBRA COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por POSTAL SAÚDE – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, ao reconhecer a intempestividade do pagamento voluntário do débito, determinando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. A agravante alegou que a intimação válida somente ocorreu com o recebimento de carta postal (AR) em 04/08/2022, e não com a intimação eletrônica anterior, realizada em 10/10/2022, que teria sido direcionada a advogado sem poderes para representá-la. Pediu a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação eletrônica dirigida a advogado substabelecido com reserva de poderes e, por consequência, aferir a tempestividade do pagamento do débito para fins de afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada em 10/10/2022 foi dirigida a advogado regularmente habilitado nos autos, com poderes decorrentes de substabelecimento com reserva, não havendo nulidade.

O substabelecimento com reserva de poderes mantém a legitimidade do advogado substabelecente e dos substabelecidos para atuar no processo e receber intimações, salvo pedido expresso de exclusividade, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação feita a qualquer dos advogados com poderes nos autos, em especial quando o substabelecimento ocorreu com reserva.

A existência de intimação posterior via postal não tem o condão de reabrir o prazo processual, que se inicia com a primeira intimação válida.

O pagamento realizado fora do prazo legal de quinze dias é intempestivo, impondo a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, conforme determina o art. 523, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada a advogado substabelecido com reserva de poderes é válida e apta a produzir efeitos, salvo se houver pedido expresso de publicação exclusiva em nome de outro patrono.

O prazo legal para pagamento voluntário de débito inicia-se com a primeira intimação válida, sendo irrelevantes comunicações posteriores.

O pagamento realizado fora do prazo de quinze dias previsto no art. 523, caput, do CPC enseja a incidência da multa e dos honorários previstos no §1º do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §1º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.859.127/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021;

STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.602.053/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16.12.2020, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
contra a decisão acostada em ID 6910036, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença requerido por
MIRENE COIMBRA COSTA
, em razão da intempestividade do pagamento realizado pela agravante.

Em suas razões recursais (ID 6910034), a Agravante sustenta, em suma, que o pagamento voluntário do débito, no valor de R$ 75.568,43, foi realizado em 25/08/2022, dentro do prazo legal de 15 dias. Argumenta que a intimação para pagamento só se concretizou com o recebimento da Carta de Intimação Postal via Aviso de Recebimento (AR) em 04/08/2022, e não com a intimação eletrônica expedida em setembro de 2021 (ID 9424603), a qual teria sido direcionada a um advogado que não mais a representava nos autos. Diante disso, pugnou pela reforma da decisão e, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID 11015201, sob o fundamento de que a intimação eletrônica foi regular e direcionada a advogado devidamente constituído nos autos à época.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da intimação da
a
gravante para o pagamento voluntário do débito na fase de cumprimento de sentença e, consequentemente, a tempestividade do depósito realizado para fins de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantidos os fundamentos já delineados na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 11015201).

O Juízo de origem, para rejeitar a impugnação, considerou que a
a
gravante foi devidamente intimada por meio de seus patronos em 10/10/2022, através da intimação eletrônica de ID 9424603, sendo que o prazo para pagamento voluntário transcorreu em 03/11/2022.

A
a
gravante, por sua vez, alega a nulidade desta intimação, pois teria sido direcionada ao advogado José Francisco de Oliveira, que, segundo ela, não mais detinha poderes para representá-la.

Contudo, a análise da cadeia de procurações e substabelecimentos, juntada pela própria Agravante (IDs 9234993, 9234994, 9234995 e 9234996), demonstra o contrário.

Conforme se extrai dos documentos, em 28/07/2016, o procurador original, José Rodolfo Alves da Silva Júnior, substabeleceu os poderes,

com reserva, ao advogado José Francisco Oliveira Santos (ID 9234994). Posteriormente, em 27/04/2018, o mesmo procurador substabeleceu, também com reserva, os poderes a outros advogados, incluindo Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (ID 9234993).

O substabelecimento realizado com reserva de poderes não retira do advogado substabelecente (nem dos anteriormente substabelecidos) a capacidade de continuar atuando no processo e de receber intimações em nome da parte. A conclusão de que os substabelecimentos ocorreram com reserva de poderes decorre da ausência de menção expressa em contrário e da não comprovação da ciência prévia e inequívoca da cliente, conforme exige o art. 26, §1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Dessa forma, o advogado José Francisco de Oliveira Santos continuava legitimado a representar a Agravante, tornando plenamente válida a intimação eletrônica que lhe foi dirigida (ID 9424603).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de advogados e substabelecimento com reserva de poderes, a intimação realizada em nome de qualquer um dos causídicos é válida, salvo se houver pedido expresso de publicação exclusiva em nome de um advogado específico, o que não ocorreu no caso.

C
onfira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ARGUIÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO EXPRESSO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico [...].
(AgInt no REsp n. 1.859.127/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DO SUBSTABELECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É válida a intimação feita em nome de um dos advogados constituídos, independentemente da sede de sua atuação profissional, quando o substabelecimento é com reserva de poderes e não há pedido expresso para a publicação exclusiva em nome de determinado advogado. Precedentes [...].
(AgRg nos EAREsp n. 1.602.053/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Portanto, a intimação eletrônica de ID 9424603 foi regular e apta a produzir todos os seus efeitos jurídicos. A ciência inequívoca da
a
gravante, por meio de seu patrono, ocorreu em 10/10/2022, conforme certificado pelo sistema PJe. O pagamento, por sua vez, foi realizado apenas em 25/08/2022, muito após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias, o que caracteriza a sua intempestividade.

A existência de uma segunda intimação, via postal (ID 16216266), não tem o condão de reabrir o prazo já iniciado. O prazo processual começa a fluir a partir da primeira intimação válida, sendo irrelevantes as comunicações posteriores.

Assim, uma vez que o pagamento voluntário não ocorreu no prazo legal, correta a decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação e determinou a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, nos exatos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Portanto, firme nas razões expostas,

NEGO
PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.